Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-11.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000576-11.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOUGLAS ADECIR PELLEGRINI - CPF: 022.787.791-84 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais c.c indenização por danos materiais e morais, mantendo as condições do contrato de financiamento bancário firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar a eventual abusividade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas bancárias, bem como a possibilidade de repetição de indébito dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios contratados, fixados em 1,48% ao mês e 2,91% ao ano, não se mostram abusivos, pois se encontram dentro da média do mercado financeiro, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 393.782/MS).

4. A capitalização dos juros em periodicidade mensal é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da vigência da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que foi constatado no contrato em análise (STJ, REsp 973.827/RS).

5. A cobrança de tarifas bancárias, incluindo seguro e outros encargos, não se mostra abusiva quando especificada no contrato e expressamente aceita pelo consumidor, nos termos do entendimento consolidado no REsp 1.578.553/SP do STJ.

6. A adoção da Tabela Price como critério de amortização não configura anatocismo, sendo amplamente aceita na jurisprudência e doutrina (STJ, AgRg no Ag 707.143/DF).

7. Ausência de prova de abusividade nos encargos cobrados. Não há fundamento para repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pactuação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade. 2. A capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. A cobrança de tarifas bancárias e seguros não é abusiva quando previamente informada e aceita pelo consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DOUGLAS ADECIR PELLEGRINI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c.c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1000576-11.2024.8.11.0015 movida em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo as condições da cédula bancária; por conseguinte, julgou extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; deferindo os benefícios da justiça gratuita a parte requerente, ficando isenta do pagamento referente às custas e despesas processuais.

Sustenta o apelante que: a prática de cobranças ilegais e excessivas praticadas pelo réu, como a exemplo dos juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, oferecem vantagens excessivas a uma das partes ou que impõem ônus desproporcionais, havendo violação ao princípio que rege toda e qualquer tipo de relação entre as partes, sendo elas jurídicas ou não; o princípio da boa-fé.

Afirma que o contrato padrão oferecido pelo Réu aos seus clientes viola diretamente o artigo 51, inciso IV e parágrafo 1º, inciso III da Lei 8078/90.

Assevera por fim, ante a abusividade da conduta da Ré que seja a mesma condenada a restituir os valores indevidamente pagos pelo Autor a título de “IOF E SEGUROS” corrigidos com juros e correção monetária, excluindo das parcelas vincendas os valores indevidamente cobrados.

Requer seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; seja o presente recurso provido para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos do apelante e assim caracterizando abusivas as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, bem como pela sua devolução em dobro; A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais; e a condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por DOUGLAS ADECIR PELLEGRINI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c.c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1000576-11.2024.8.11.0015 movida em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo as condições da cédula bancária; por conseguinte, julgou extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; deferindo os benefícios da justiça gratuita a parte requerente, ficando isenta do pagamento referente às custas e despesas processuais.

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; a parte apelante é beneficiário da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O apelante não se conforma com o decisum. Alega que o juízo singular não observou que os juros cobrados no contrato bancário mensalmente estão acima da média praticada pelo mercado; bem como a ilegalidade da capitalização dos juros; tarifas e encargos moratórios.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Neste sentido, o princípio do pacta sunt servanda tem seu rigor abrandado e sofre controle pelas proteções consumeristas, destacando-se as normas contidas no art. 6º, III, IV e V, e art. 51, ambos da Lei 8.078/90, cuja transcrição reputo oportuna:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

omissis.

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;(Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

omissis.

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;"

Diante deste contexto e sem perder de vista os limites da lide (Súmula nº 381 do STJ - Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas), passo à análise da obrigação contratual questionada.

Dos juros remuneratórios

Destarte, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014)

No contrato em análise fora pactuada a taxa de 1,48% ao mês e 2,91% ao ano; dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou abusividade excessiva frente às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro em geral à época. Devendo permanecer o percentual previsto no contrato.

Da capitalização dos juros

No que concerne à possibilidade da capitalização dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, necessário que se faça a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deva estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente o contratante não possa alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

Analisando os documentos juntados pelo Apelante o contrato de (id.40864005), verifica-se que está presente a incidência da capitalização de juros da forma mensal.

Nesse sentido, a cobrança se mostra legítima e deve ser mantida, nos termos dos contratos.

Das TAXAS e TARIFAS

Quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, o eg. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2ª Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso dos autos, houve especificação “de forma clara a que se destina a cobrança” a título de “TARIFAS”, não sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade das cobranças.

No caso, não se vislumbra nenhuma das hipóteses que poderiam caracterizar a invalidade das referidas cobranças.

Com relação aos encargos moratórios, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o período de inadimplência, a comissão de permanência poderá ser exigida no limite dos encargos remuneratórios e moratórios (juros moratórios e multa) previstos no contrato e sem cumulação com estes mesmos encargos (Súmula 472, do STJ).

Por outro lado, quanto a cobrança da tarifa de “SEGURO” não resta minimamente demonstrada a abusividade/onerosidade, devendo ser admitida; assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe, eis que não estava obrigado o consumidor a sua contratação; ademais, em sendo contratada, acarreta segurança aos contratantes, o que não é capaz de demonstrar desequilíbrio na relação jurídica.

Da aplicação da Tabela Price

Quanto à aplicação da tabela “price” por si só não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.” (Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173)

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros. Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Assim, não resta dúvida de que a incidência da tabela "price" como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Logo, neste tópico a sentença deve ser mantida.

Quanto a repetição de indébito desnecessário delongar-se nas argumentações, posto que verificado não haver qualquer abusividade no contrato em tela, afastada a repetição de indébito.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025